Tribunal: STF
Processo: HC 112744
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ESTELIONATO (VINTE E NOVE VEZES), FALSIDADE IDEOLÓGICA (TRINTA E UMA VEZES) E QUADRILHA OU BANDO (ARTS. 171, 299 E 288 DO CP, RESPECTIVAMENTE). EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITUOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    2. O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.



    3. In casu, o Tribunal de origem justificou que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão da complexidade do feito, do elevado número de corréus, da grande quantidade de crimes praticados e da necessidade da prática de vários atos processuais por carta precatória.



    4. É certo que “o excesso de prazo decorre da complexidade do feito, em que se apuram diversos crimes (estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica), com pluralidade de réus (8 denunciados), sendo expedidas cartas precatórias às Comarcas de Carazinho/RS, Chapecó/SC, Xanxerê/SC, Bom Jesus/SC, Chapada/RS, Restinga Seca/RS e São Domingos/SC”.



    5. Deveras, a fuga do paciente também deu causa ao excesso de prazo na instrução criminal, haja vista que o processo permaneceu sobrestado durante todo o tempo em que ele permaneceu foragido (de 6 de novembro de 2011 a 16 de abril de 2012).



    6. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    7. Sob esse ângulo, “a decretação da prisão preventiva visou à necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a concreta periculosidade do paciente, contumaz na prática delitiva (‘registra inúmeras passagens criminais por delitos contra o patrimônio – fls. 635/641, inclusive com condenações (estelionatos, furtos, apropriação indébita, falsidade ideológica, falsificação de documento público e falsa identidade’), como também da aplicação da lei penal: ‘o indiciado César Augusto ‘não vem sendo localizado (IP Sarandi)’ (fl. 630), havendo necessidade a prisão também para assegurar a aplicação da lei penal’”.



    8. In casu, as instâncias precedentes concluíram pela necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da dificuldade de se localizar o paciente, bem como para a garantia da ordem pública, tendo em vista que ele é contumaz na prática dos crimes pelos quais foi denunciado, havendo fundada probabilidade de reiteração criminosa



    9. Impõe-se acrescentar, ainda, que a suposta fuga do paciente do estabelecimento prisional noticiada pelo Juízo de Origem, reiterou o mesmo em práticas criminosas, evidenciando sua nítida intenção de não se submeter à aplicação da lei penal, bem como confirmando que, se solto, voltará a delinquir. 



    10. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.